Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017492-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 21.812.468/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE BARROS MACK - CPF: 853.515.041-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1017492-05.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1005330-88.2019.8.11.0041 onde litiga com LUIS FERNANDO DE BARROS MACK perante a 3ª Vara Cível da Comarca da Capital – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 194701155 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 197358687 a r. decisão restou contraditória e omissa, em relação tanto à realidade fática processual, quanto ao Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, vez que, havendo o pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados, conforme ocorrido no caso concreto, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato. Ou seja, diferentemente do alegado no acórdão, não se mostra necessário o pedido de publicação exclusiva, razão pelo qual, merece reforma, conforme se passa a expor;

Aduz que a interpretação da ausência de pedido expresso para intimação de advogado específico encontra-se, data máxima vênia, equivocada, posto que, conforme se observa em substabelecimento disposto em ID. 177046255 (pág. 213/214), é expressamente solicitado que as futuras intimações ocorram em nome especificamente do advogado Dr. Raul Antônio Santos Borges;

Afirma que tal interpretação encontra-se, data máxima vênia, inadequada, vez que tanto o CPC bem como o entendimento consolidado do STJ prevê apenas a indispensabilidade de pedido expresso de intimação em nome de advogado específico, não o requerimento de sua intimação exclusiva, sendo extremamente importante diferenciar os dois termos;

Sustenta que o STJ é claro ao firmar o precedente vinculante determinando que “havendo o pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituído nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”, ou seja, em nenhum momento é afirmado a necessidade de pedido de intimação exclusiva a determinado advogado, apenas o pedido expresso a intimação de advogado específico, igualmente se fez no caso concreto;

Requer provimento para que, sanada as omissões apontadas, seja provido o agravo de instrumento, declarando-se a nulidade na intimação da sentença de mérito diante da ausência de publicação/intimação regular em nome do patrono da empresa ora Embargante naquele momento processual, determinando o retorno ao status quo ante, realizando-se nova intimação da sentença, via seus advogados constituídos nos autos, e devolvendo a possibilidade recursal a parte, em conformidade a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial consolidado,

Contrarrazões sob ID. 199486673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

O entendimento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença fundado em sentença proferida, em 31.10.2022 (id. 102811453), cuja sentença restou publicada em 01.12.2022, ao que o sistema PJe certificou o decurso do prazo, ocorrendo, então, o respectivo trânsito em julgado.

Houve pedido de cumprimento de sentença pelo requerente (id. 109224441), ao que se deferiu a deflagração da referida fase processual (id. 109391190), havendo inércia quanto ao pagamento do valor exequendo, o que ensejou ao pedido de bloqueio de ativos financeiros on line (id. 112159992).

A busca de ativos financeiros restou infrutífera.

O executado compareceu nos autos invocando a existência de defeito na intimação da sentença, na medida em que esta teria sido realizada a causídico sem poderes para atuar nos autos.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu pela validade da intimação da sentença realizada em nome da causídica CAMILA CORREA SILVA MENDES HARTMANN, e rejeitou a alegação de nulidade.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão do juízo singular.

Pois bem.

A meu ver, a irresignação não merece acolhida.

Como bem explanado na decisão agravada, o Agravante, em 07/02/2019, constituiu, por meio da procuração juntada no ID 177046246 destes autos e ID 17861162 dos autos de origem, os seguintes procuradores e advogados: Miguelina de Fátima Almeida da Silva Borges, OAB/GO n. 7.765; Camila Correa Silva Mendes Hartmann, OAB/GO n. 29.620; Raul Antônio Santos Borges, OAB/GO n. 36.248; e Nara Rúbia Tomás da Silva, OAB/GO n. 36.428.

No referido documento, não se constata pedido para que os atos e notificações relacionados ao processo em questão fossem realizados, exclusivamente, em nome de um dos 4 (quatro) advogados outorgados.

Em 27.08.2022, no ID 94546530 – origem, a Dra. Miguelina de Fátima da Silva Borges (OAB/GO n. 7.765) acostou aos autos substabelecimento, sem reserva de poderes, delegando os poderes que lhe foram conferidos para a pessoa do advogado RAUL ANTÔNIO DOS SANTOS BORGES.

Ocorre que, como se vê da Procuração juntada na inicial (ID 177046246 destes autos e ID 17861162 dos autos de origem), o advogado substabelecido já defendia os interesses da Agravante.

Dessa maneira, efetivamente, ocorreu apenas a revogação dos poderes concedidos à profissional Miguelina de Fátima da Silva Borges (OAB/GO n. 7.765), de modo que a Agravante continuou a ser representada pelos demais advogados mencionados no instrumento de procuração, a saber: Camila Correa Silva Mendes Hartmann, Raul Antonio Santos Borges e Nara Rúbia Tomás da Silva.

A jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que, tendo o outorgante múltiplos advogados, constituídos em conjunto, basta que conste o nome de apenas um deles na publicação da decisão/despacho.

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HÁ OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PARTE COM MAIS DE UM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA NO NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS. 1 - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - A orientação jurisprudencial desta Corte está consolidada no sentido de que é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso de intimação nominal de todos eles. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, EDcl no Ag: 1235256 MG 2009/0181899-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 13/08/2013, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA A PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM ADVOGADO ESPECÍFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. O entendimento jurisprudencial desta corte é no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum. 2. Considerando que foi válida a intimação a respeito do acórdão recorrido, deve-se reconhecer a intempestividade do recurso especial. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp: 2133584 SP 2022/0152740-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

Lado outro, em que pese a alegação da agravante de que o substabelecimento continha pedido expresso para que as futuras intimações ocorressem em nome de um advogado específico, o Dr. Raul Antonio Santos Borges, o fato é que o documento não trouxe essa cláusula de forma inequívoca.

Ou seja, não há qualquer pedido para que as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do referido causídico e nem tampouco notícia de renúncia ou destituição das Dras. Camila Correa Silva Mendes Hartmann e Nara Rúbia Tomas da Silva.

Ao contrário, a redação do substabelecimento se restringiu a requerer o registro do advogado substabelecido para o propósito de receber intimações e comunicações processuais, além de formalizar a retirada do nome da advogada que realizou o substabelecimento.

Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame.

Portanto, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, verificando-se que a publicação ocorreu em nome dos advogados que representavam o Agravante na fase de conhecimento, não há se falar em nulidade de intimação.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024